Tribunal: TRF3
Processo: 5005040-23.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
322/608)

5005040-23.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005040-23.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JUSCELINA DIVINA FIRME

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da juntada do laudo pericial (08/10/2013), com pagamento de atrasados e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualidade de segurada especial da autora; (ii) estabelecer se há incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de segurada especial é comprovada por início de prova material, consistente em certidão de casamento e documentos do cônjuge, corroborada por prova testemunhal idônea.

A jurisprudência admite a comprovação do labor rural mediante início de prova material complementado por prova oral.

O laudo pericial judicial conclui pela incapacidade total e permanente da autora, em razão de patologias neurológicas, psiquiátricas e ortopédicas, com limitação funcional relevante e necessidade de auxílio de terceiros.

A análise da incapacidade considera as condições pessoais da segurada, como idade, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, evidenciando a inviabilidade de reabilitação profissional.

Estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre as parcelas vencidas mostra-se adequado e em conformidade com a Súmula 111 do STJ, não havendo justificativa para sua majoração.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da condição de segurado especial pode ser realizada por início de prova material corroborado por prova testemunhal. 2. A incapacidade total e permanente deve ser aferida considerando as condições pessoais do segurado, sendo devida a aposentadoria quando inviável a reabilitação. 3. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas é adequada em demandas previdenciárias, admitida a majoração em grau recursal nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §§ 11 e 86, parágrafo único; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 3.779/09 (MS), art. 24, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 576.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005040-23.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

APELADO: JUSCELINA DIVINA FIRME

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e de recurso adesivo interposto por JUSCELINA DIVINA FIRME contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir de 08/10/2013 (data da juntada do laudo pericial), com o pagamento dos valores atrasados e a antecipação dos efeitos da tutela (ID 281646847).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da qualidade de segurada especial da autora. Argumenta que não há início de prova material de seu labor rurícola em regime de economia familiar, sendo insuficientes os documentos apresentados para tal fim (ID 281646847).

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Concomitantemente, interpôs recurso adesivo, no qual requer a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação (ID 281646847).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e merecem ser conhecidos.

A controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de segurada especial e da incapacidade laboral da parte autora, bem como ao percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Do Mérito

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária encontra-se regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade exigido: para o auxílio, basta a incapacidade temporária para a atividade habitual; para a aposentadoria, é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e histórico laboral, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.

Do recurso do INSS: da Qualidade de Segurada Especial e da Incapacidade

A concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, exige a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência (se for o caso) e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

No que tange à qualidade de segurada, a autora pleiteia o benefício na condição de trabalhadora rural. Para tanto, apresentou início de prova material, consubstanciado no CNIS indicando que a autarquia reconheceu sua condição de segurado especial em 2011 (281646847 - fls. 21):

Corroborados pela prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento (ID 281646847).

O juízo a quo, em sua análise, considerou o conjunto probatório suficiente para demonstrar o exercício da atividade rurícola em regime de economia familiar pelo período de carência necessário. Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência pacífica sobre o tema, que admite a prova do labor rural por meio de início de prova material complementada por prova testemunhal idônea.

Quanto à incapacidade, o laudo pericial judicial, elaborado pela Dra. Cristiane S. R. Castro Castellani em 02/10/2013 (ID 281646847), foi categórico ao concluir pela incapacidade total e permanente da autora para o exercício de qualquer atividade laboral. A perícia constatou um quadro clínico complexo, incluindo patologias neurológicas, psiquiátricas e ortopédicas, com marcha alterada, limitação de movimentos e comprometimento do discernimento. O laudo atestou, inclusive, a necessidade de assistência permanente de terceiros.

A prova técnica, produzida por profissional de confiança do Juízo e de forma equidistante das partes, é robusta e não foi infirmada por qualquer outro elemento nos autos. Assim, restam preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, tal como decidido na sentença.

Dificilmente um trabalhador com este perfil conseguirá se readaptar para atividades diversas no mercado de trabalho formal, em funções leves e compatíveis com suas limitações físicas severas nos membros inferiores. Logo, entendo plenamente configurada a incapacidade total e permanente para o labor, garantindo-se o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Considerando o histórico de atividade braçal, a baixa escolaridade, as restrições apontadas pelo perito e a idade avançada, a aposentadoria por invalidez se impõe.

Assim sendo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque há prova da incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, estão presentes todos os requisitos legais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do Recurso Adesivo da Parte Autora: Honorários Advocatícios.

A parte autora, em seu recurso adesivo, pleiteia a majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação. A sentença fixou os honorários em 10% sobre as parcelas vencidas até a sua prolação, em conformidade com a Súmula 111 do STJ.

O percentual de 10% mostra-se razoável e adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono, estando em linha com a prática reiterada dos tribunais em matéria previdenciária. Assim, não há motivos para a sua majoração.

Diante do exposto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o direito da autora ao benefício concedido. A sentença abordou adequadamente todos os pontos controvertidos e deve ser mantida integralmente.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e nego provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recursal do INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência contra a parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da juntada do laudo pericial (08/10/2013), com pagamento de atrasados e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualidade de segurada especial da autora; (ii) estabelecer se há incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de segurada especial é comprovada por início de prova material, consistente em certidão de casamento e documentos do cônjuge, corroborada por prova testemunhal idônea.

A jurisprudência admite a comprovação do labor rural mediante início de prova material complementado por prova oral.

O laudo pericial judicial conclui pela incapacidade total e permanente da autora, em razão de patologias neurológicas, psiquiátricas e ortopédicas, com limitação funcional relevante e necessidade de auxílio de terceiros.

A análise da incapacidade considera as condições pessoais da segurada, como idade, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, evidenciando a inviabilidade de reabilitação profissional.

Estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre as parcelas vencidas mostra-se adequado e em conformidade com a Súmula 111 do STJ, não havendo justificativa para sua majoração.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da condição de segurado especial pode ser realizada por início de prova material corroborado por prova testemunhal. 2. A incapacidade total e permanente deve ser aferida considerando as condições pessoais do segurado, sendo devida a aposentadoria quando inviável a reabilitação. 3. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas é adequada em demandas previdenciárias, admitida a majoração em grau recursal nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §§ 11 e 86, parágrafo único; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 3.779/09 (MS), art. 24, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 576.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e negou provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão